Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WELITON GOMES SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CARTA TESTEMUNHÁVEL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. A carta testemunhável é recurso residual, cabível contra decisão que obsta o processamento de recurso. Logo, na ausência de previsão legal específica, é o recurso adequado para combater decisão que não admite RESE. Precedente. O rol taxativo do artigo 518, do Código de Processo Penal, não admite aplicação analógica, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a interpretação extensiva, não para ampliar o rol, mas para admitir o enquadramento de determinada situação no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restrita. Contudo, o inciso XV, do artigo 581, do Código de Processo Penal, não comporta interpretação extensiva para abarcar decisão que indeferiu o pedido de revogação de certidão do trânsito em julgado, certificado pelo Tribunal, com a reabertura do prazo para a interposição de recurso para Tribunal Superior, sob pena de se equiparar o recurso em sentido estrito ao agravo de instrumento do processo civil, para impugnar toda e qualquer decisão interlocutória proferida. O recorrente alega violação ao artigo 564, incisos III, alínea “o”, e IV, do CPP, sustentando que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória para interpor apelação. Aduz que o então causídico que acompanhava a causa, embora intimado, abandonou-a, deixando de lhe dar ciência, razão pela qual pugna pela revogação do trânsito em julgado da sentença, com a devolução do prazo para recorrer. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 564, incisos III, alínea “o”, e IV, do CPP, pois “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.522.990/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030